Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712390-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Claudia Veronica Leal Gomes Pereira Rodrigo Pereira da Silva Galice Brasil Comércio de Roupas Ltda Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Veronica Leal Gomes Pereira, Rodrigo Pereira da Silva e pela sociedade empresária Galice Brasil Comércio de Roupas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706128-19.2020.8.07.0003, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de EXECUTADO: GALICE BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA, CLAUDIA VERONICA LEAL GOMES PEREIRA, RODRIGO PEREIRA DA SILVA. O Exequente requereu o cumprimento da sentença de ID 113626621 que homologou o acordo de ID 113345475 e transitou em julgado em data de 03/03/2022. Analisando os autos, verifico que a parte exequente juntou todos os documentos necessários, em especial a planilha atualizada do débito (id. 225450342) e a procuração atualizada (id. 204889824). O requerimento foi apresentado dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição ou decadência do direito de execução. Isso porque é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes em acordo judicial. Inteligência do § 5o, I, do artigo 206 do Código Civil Anote-se o início da fase. Determinações à secretaria: 1 - Intime-se a parte executada, na forma do artigo 513, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, de forma voluntária. 1.1 - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 1.2 - Caso a intimação pessoal, enviada por carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo executado nos autos, retorne sem cumprimento, considero-a, desde já, realizada, com base no art. 513, §3o, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2 - Ocorrendo o pagamento voluntário, intime-se o credor para manifestação. Caso o exequente apresente quitação, autorizo, desde logo, a transferência do valor depositado à conta bancária indicada. Se os dados bancários forem do patrono do exequente, deve-se verificar se há procuração nos autos com poderes para levantar os valores. Feita a transferência, retornem os autos conclusos para extinção. 2.1 - Ausente o pagamento voluntário, intime-se a parte exequente, para no prazo de até 30 dias, apresentar a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, § 1o do CPC (o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento). Caso o credor não apresente a planilha, intime-se pessoalmente para promover andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inerte, façam-se os autos conclusos. 3 - Apresentada a planilha, na forma do art. 835, inciso I, e §1o c/c art. 854, todos do CPC, DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 3.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação. 3.2 - Em caso de pesquisa frutífera, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, com o objetivo de preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 3.2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins do art. 525, §11o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 3.2.2 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 3.2.3 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 3.2.4 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 3.2.5 - Caso não haja manifestação da parte devedora dentro do prazo estipulado, intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários. Após o recebimento dessas informações, certifique-se e transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX) o valor bloqueado. 3.3 - Caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, após a realização da transferência bancária, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para que dê quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias. 3.4 - Caso reste infrutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros, certifique-se e intime-se a parte exequente do início do curso da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o do CPC. 4 - Sem prejuízo, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 4.1 - Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 5 - Ademais, caso o executado seja pessoa física, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. Indefiro, desde já, a pesquisa no INFOJUD em relação a pessoas jurídicas, uma vez que a declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas não contém a indicação de bens, o que torna inadequado o uso do sistema INFOJUD para obter tais informações. 6 - Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal negativa não causa prejuízo à exequente, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. 7 - Caso estas pesquisas restem igualmente infrutíferas, para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, determino, desde logo, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. 7.1 - Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, estando ciente de que voltará a correr o prazo prescrição e não haverá outra oportunidade para requerer a suspensão. A interrupção da prescrição ocorrerá apenas por uma vez, mediante a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC c/c art. 206-A do Código Civil). 7.2 - Caso o processo permaneça suspenso por um ano, sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis”. O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 70369829), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao dar início ao incidente de cumprimento de sentença inaugurado pelo ora recorrido. Afirma que há litispendência entre a presente demanda e o incidente de cumprimento de sentença inaugurado nos autos no 0703995-89.2020.8.07.0007, pois dizem respeito as mesmas partes e obrigações financeiras semelhantes. Alega que o cumprimento de sentença nos autos de origem foi inaugurado sem a instauração do contraditório e da ampla defesa, em decisão unilateral e genérica. Sustenta a ocorrência de duplicidade de pretensões nos aludidos incidentes, razão pela qual os autos de origem devem ser extintos. Acrescenta que o Juízo singular é absolutamente incompetente para o processamento do feito, ao argumento de que já existe cumprimento de sentença em curso a respeito das mesmas partes e o mesmo crédito perseguido (autos no 0713617-90.2023.8.07.0007). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a extinção do incidente de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 70375728). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A questão urgente submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do presente agravo de instrumento, ainda não foi objeto de deliberação pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. A esse respeito examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator